Tribunal: TJDFT
Processo: 0721359-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721359-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIME SERV LTDA - ME AGRAVADO: CASSIA DE LOURDES DE OLIVEIRA GOMES LUSTOSA, GABRIEL DE OLIVEIRA LUSTOSA, STAR TUR TURISMO - EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PRIME SERV LTDA - ME contra decisão de ID 126533840 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de CASSIA DE LOURDES DE OLIVEIRA GOMES LUSTOSA E OUTRO, que indeferiu o pedido de reiteração de consulta ao sistema SisbaJud, adotando a sistemática da busca reiterada. Afirma, em suma, que foram realizadas diversas diligências com o intuito de encontrar bens passíveis de penhora dos executados; que a última pesquisa realizada no sistema ocorreu em 2017; que a consulta ao sistema atende aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da duração razoável do processo. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a determinação consulta ao sistema SisbaJud, utilizando a ferramenta da reiteração automática, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 36794016 – p. 2). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, a consulta anterior aos mencionados sistemas foi realizada há mais de cinco anos (ID 33230628 de origem), de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da consulta. Esta e. Corte já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020). Ademais, o novo sistema Sisbajud dispõe de funcionalidades que não eram viáveis na ferramenta anterior, possibilitando o bloqueio de valores e ativos mobiliários. Ainda que presente, em análise prefacial, a probabilidade de provimento do recurso, não se verifica o risco de dano grave, na medida em que os autos foram encaminhados ao arquivo provisório. Ou seja, a suspensão da execução é incompatível com a alegada iminência de risco, não se vislumbrando prejuízo em aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Aos agravados, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora